Tribunal: TJPA
Processo: 0817629-16.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817629-16.2025.8.14.0000

PACIENTE: WESLYSON MARTINS DE ALENCAR SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP), ocorrido em 30/01/2023, com decisão de decretação da prisão proferida em 10/04/2023. A defesa sustenta ausência de fundamentos concretos para a custódia, primariedade do paciente e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos arts. 312 e 313 do CPP, considerando os seguintes pontos: (i) se a gravidade concreta do crime e o modus operandi justificam a custódia cautelar; (ii) se a fuga do distrito da culpa e a posterior prisão em unidade federativa diversa indicam periculum libertatis; (iii) se a primariedade, residência fixa e ocupação lícita afastam a necessidade da segregação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade da conduta, caracterizada por tentativa de homicídio qualificado, mediante ataque pelas costas com arma branca, motivado por razão fútil, evidenciando periculosidade acentuada.

4. Consta nos autos que o paciente permaneceu foragido por longo período, sendo necessário cumprimento do mandado de prisão em Estado distinto, circunstância indicativa de risco à aplicação da lei penal.

5. A decisão de indeferimento da revogação da prisão reiterou os fundamentos anteriores, destacando a contemporaneidade dos motivos e a insuficiência de medidas cautelares.

6. A jurisprudência consolidada do STJ admite a manutenção da prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta e na fuga do distrito da culpa.

7. A primariedade e os vínculos sociais do paciente não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
, e a fuga do distrito da culpa constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva. 2. A primariedade e os vínculos sociais do acusado não afastam, por si, a legalidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 977.449/PE, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 28/05/2025; STJ, AgRg no HC n. 687.840/MS, rel. Min. Laurita Vaz, j. 13/12/2022.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer e denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 06 de outubro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
WESLYSON MARTINS DE ALENCAR SANTOS,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Cametá/PA, proferido no bojo do Processo de origem
Juri
n.º 0802987-70.2023.8.14.0012 (PePrPr0800411-07.2023.8.14.0012).

Consta da impetração que o paciente encontra-se preso preventivamente sob acusação da suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado – art. 121, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do CPB –, fato ocorrido em 30/01/2023. O decreto prisional foi proferido em
10/04/2023
, e a prisão do paciente efetivou-se em
18/03/2025
, estando atualmente recolhido na Unidade Prisional de Açucena/MG.

A defesa sustenta que o paciente, primário, com residência fixa e atividade profissional lícita, teve prisão preventiva decretada sob fundamento genérico de garantia da ordem pública e suposta fuga do distrito da culpa, sem demonstração concreta de risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Argumenta que o paciente se encontrava trabalhando em Minas Gerais, sem ocultação ou tentativa de evasão, e que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes na hipótese. Aponta, ainda, que a manutenção da prisão configura antecipação de pena, em contrariedade aos princípios da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão preventiva.

Pleiteia, em sede liminar, a revogação da prisão, com aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Requer, ademais, o conhecimento e a concessão do
writ
, ainda que
ex-officio
.

Pugna pelo direito de
sustentar oralmente
as razões da impetração.

Tutela liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 29574147.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator:

“O nacional WESLYSON MARTINS DE ALENCAR SANTOS, foi denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados Art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c Art. 14, inciso II, ambos do CPB;

Noticia, o Inquérito Policial, que no dia 30 de janeiro de 2023, por volta de 00h45min, no “Clube Tipiti”, localizado na Avenida Inácio Moura, s/n, nesta comarca de Cametá(PA), os denunciados WILLI WINICIUS CORREA e WESLYSON MARTINS DE ALENCAR SANTOS, tentaram matar, por motivo fútil, e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima MARCELO DA CRUZVALENTE, vez que, após discussão entre os envolvidos, os acusados golpearam a vítima pelas costas utilizando arma branca do tipo “faca”.

A prisão preventiva foi decretada no dia 10/04/2023, antes do oferecimento da denúncia, em virtude da Representação por Prisão Preventiva apresentada pela autoridade policial, na fase de inquérito. (PePrPr0800411-07.2023.8.14.0012).

A denúncia foi recebida em 05/06/2023, ocasião em que foi mantida a prisão preventiva.

O réu foi citado por edital uma vez que encontrava-se em local incerto e não sabido (ID 103355179).

Na audiência de instrução e julgamento ocorrida em 27/09/2023, o juízo determinou o desmembramento dos autos 0800247-42.2023.8.14.0012 em relação ao acusado WESLYSON MARTINS DE ALENCAR SANTO, ora paciente, ocasião em que foram formados os presentes autos, com suspensão do cômputo do prazo prescricional.

O mandado de prisão do paciente foi cumprido em 18/03/2025 na comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, conforme informações juntadas no documento de ID 139647576.

Em 07/04/2025 foi determinada a citação pessoal do réu bem como a expedição de ofícios ao Sistema Penal do Estado do Pará a fim de que, juntamente com o Sistema Penal do Estado de Minas Gerais, providenciasse o traslado do réu para o Sistema Penitenciário do Estado Pará.

Em 19/08/2025 foi proferida decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa e designou audiência de instrução e julgamento para 08.10.2025 às 09h00min;

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

O paciente teve sua prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime imputado ao réu, bem como pelo fato de que haver elementos de informações suficientes à indicar que o acusado fugiu do distrito da culpa, o que indica recalcitrância para aplicação da lei penal, devendo ela ser garantida pela prisão preventiva, já que medidas as medidas cautelares se mostram insuficientes ao réu que optou pela clandestinidade e resistiu à ação da Justiça, fato que, por si só, justifica a manutenção da medida extrema para garantir a aplicação da lei penal.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade:

Com relação aos antecedentes criminais do paciente segue em anexo a certidão atualizada.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

O paciente está preso desde 18.03.2025.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

O processo está aguardando audiência de instrução e julgamento designada para 08.10.2025.”

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de que se trata de réu primário, com residência fixa e ocupação lícita, preso com base em fundamentos genéricos, sem demonstração concreta de risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Alega que o paciente estava trabalhando regularmente em Minas Gerais, sem intenção de ocultação ou fuga, sendo suficientes, na espécie, medidas cautelares diversas da prisão.

Sustenta, ademais, que a manutenção da custódia configura antecipação de pena, violando os princípios da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão preventiva.

Inobstante, a presente impetração não comporta acolhimento.

A custódia preventiva, embora de natureza excepcional, encontra amparo no ordenamento jurídico sempre que demonstrada, de forma concreta e individualizada, sua imprescindibilidade para a salvaguarda dos objetivos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a segurança na aplicação da lei penal.

No caso vertente, a prisão do paciente foi decretada em 10/04/2023 (ID 29411594), com base em decisão suficientemente fundamentada, lastreada na
gravidade concreta da conduta que lhe é imputada: tentativa de homicídio qualificado, praticado, em tese, com dolo acentuado, mediante ataque pelas costas contra vítima indefesa, motivado por razão fútil,
circunstâncias essas que evidenciam, no plano fático, um grau de periculosidade incompatível com a permanência do agente em liberdade, ao menos durante o curso da instrução criminal. Confira-se:

“O Delegado de Polícia Civil de Cametá/PA, representou pela PRISÃO PREVENTIVA do nacional WESLYSON MARTINS DE ALENCAR SANTOS, vulgo “BUSCAPÉ”, qualificado nos autos, indiciado em inquérito policial, tombado sob o nº 00054/2023.1000389-8, por ser suspeito de ter incorrido na prática de crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CPB) contra a vítima MARCELO DA CRUZ VALENTE, fato ocorrido no dia 30/01/2023, na casa de shows “Tipiti”, nesta cidade.

Consta dos autos que na data e hora acima descritos, a vítima MARCELO DA CRUZ VALENTE estava em uma festa no Clube Tipiti, localizado na Avenida Inácio Moura, quando os nacionais WILLI WINICIUS CORREA e WESLYSON MARTINS DE ALENCAR SANTOS, vulgo “BUSCAPÉ” o abordaram, e após troca de xingamentos e empurrões entre os três envolvidos, os acusados foram retirados do local por seguranças da festa. Ocorre que momentos depois, WILLI e WESLYSON retornaram para festa portando arma branca do tipo faca, e desferiram vários golpes de faca na vítima.

A testemunha PM Elton Miranda do Carmo relatou em sede policial que presenciou os fatos e que agiu em legítima defesa de terceiro, sendo o responsável por efetuar dois disparos de arma de fogo contra os acusados, vindo a acertar o nacional WILLI, que mesmo baleado pulou o muro do clube e empreendeu fuga do local, mas logo em seguida foi detido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento.

A mãe do representado WESLYSON, narrou que na noite do crime, ele chegou em casa dizendo: “Mãe, os caras me bateram e queriam me furar lá na festa do tipiti, consegui tomar a faca deles, guarda ela aí que eu vou voltar lá”. Disse que na mesma noite, seu filho retornou para a festa, a fim de tirar satisfação com a vítima. Disse que soube do ocorrido através de um amigo de seu filho.

WIILI foi preso em flagrante e teve sua prisão convertida em preventiva, estando custodiado provisoriamente até o presente momento.

Contudo, em relação ao ora representado, WESLYSON MARTINS DE ALENCAR SANTOS, há elementos de informações suficiente para indicar que fugiu do distrito da culpa, estando possivelmente na cidade de Tucuruí/Pa.

Foram colhidos depoimentos testemunhais, corroborando a suposta prática criminosa.

Por derradeiro, sustenta o seu pedido aduzindo que o representado está foragido, e sua prisão é necessária para garantia da aplicação da lei penal.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido (ID 89218801).

DECIDO.

O cerceamento da liberdade antes de condenação definitiva é medida excepcional em nosso ordenamento jurídico, cabível, entretanto, em qualquer fase da investigação policial, como no caso vertente, ou do processo penal, na medida em que mostre necessária à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente da autoria (CPP, arts. 311 e 312).

Depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do que fora apurado pelas investigações.

O Ministério Público juntou aos autos parecer, no qual pugna pela decretação da prisão preventiva, afirmando que em liberdade representa abalo à ordem pública e frustração da instrução processual e da aplicação da lei penal, já que está foragido.

Ademais, consta nos autos da representação que o indiciado, após o fato, evadiu-se possivelmente para Tucuruí, tornando-se imperiosa a decretação da medida cautelar, para a qual, não se exige prova plena, bastando meros indícios de autoria. É o caso dos autos. Há provas testemunhais que apontam o representado como autor do crime, destacando-se o depoimento das testemunhas oculares do fato, as quais apontam detalhes do modo de agir do representado.

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o fumus comissi delicti e periculum libertatis. Da existência e autoria do delito, conforme dito acima, a priori, resta evidenciado, pelas declarações das testemunhas, e principalmente do relato da vítima (fl. 27, ID 86618105), a qual afirmou que WILLI e BUSCAPÉ foram os responsáveis pelos golpes de faca que o atingiram.

Cumpre ressaltar que o crime objeto da investigação, preenche uma das hipóteses dos requisitos elencados no artigo 313 do Código de Processo penal, especificamente no que diz respeito ao inciso I.

Assim, o representado deve ser mantido fora do convívio social, como forma de acautelar o meio social, e ainda garantir a credibilidade da justiça, que restou afetada por mais uma ocorrência de crime hediondo.

Visa a medida cautelar proteger a ordem pública, posto que o investigado está foragido desta cidade, e com sua conduta, mostra-se pessoa perigosa, bem como pelo fato de haver necessidade de garantia da realização da instrução criminal e possível aplicação da lei.

(...)

Ante o exposto, e considerando as notícias de intimidação da vítima, e, além disso, visando assegurar a garantia da ordem pública, com fundamento no art. 312 e seguintes do CPP, DECRETO a Prisão Preventiva do representado WESLYSON MARTINS DE ALENCAR SANTOS, vulgo “BUSCAPÉ.”

Tal entendimento foi posteriormente reafirmado na decisão de 19/08/2025, que indeferiu pedido de revogação da prisão, ancorado na inexistência de fatos novos aptos a modificar o quadro processual e reconhecendo a persistência dos fundamentos que ensejaram a segregação inicial, veja-se (ID 29411596):

“Inicialmente, denoto a inexistência de fatos novos capazes de justificar o deferimento do pedido, persistindo, ainda, os requisitos da prisão preventiva.

No presente caso, a segregação cautelar foi decretada para a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime imputado ao réu, bem como pelo fato de que haver elementos de informações suficientes à indicar que o acusado fugiu do distrito da culpa, o que indica recalcitrância para aplicação da lei penal, devendo ela ser garantida pela prisão preventiva.

Resta, portanto, evidente a existência do periculum libertatis, e a grande possibilidade de abalo a ordem pública já que o acusado, evadiu-se do local do crime com no intuito de evitar a aplicação da lei penal.

Assim, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa e mantenho a prisão preventiva do acusado, pelos motivos já delineados na decisão que determinou a segregação cautelar.”

Com efeito, a periculosidade concreta decorre não apenas da natureza do crime, mas do
modus operandi
da ação delitiva, cujos contornos revelam frieza e desvalor da vida humana, aptos a abalar o sentimento de segurança coletiva. Tal constatação legitima, por si, a custódia como meio de tutela da ordem pública.

Registre-se que
“a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública”
(AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Não bastasse, foi destacada a evasão do distrito da culpa. O histórico processual revela que o paciente permaneceu
ausente do distrito da culpa por longo período
, fato que motivou sua
citação por edital
e que culminou na efetivação do mandado de prisão em unidade federativa diversa (Estado de Minas Gerais),
cumprido apenas em 18/03/2025
, evidenciando resistência à atuação do Poder Judiciário.

Tal comportamento sinaliza risco concreto de reiteração delitiva e de frustração da aplicação da lei penal, satisfazendo o requisito do
periculum libertatis
. Dessarte a fuga ou ocultação voluntária configura elemento indicativo da necessidade da medida extrema.

Nessa senda de raciocínio:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Paciente preso preventivamente pela prática de homicídio qualificado ocorrido em 23 de agosto de 2008, permaneceu foragido até sua recente captura. O crime foi praticado com premeditação, por vingança e sem possibilidade de defesa da vítima.

II. Questão em discussão

2. Verificar a legalidade da prisão preventiva decretada e analisar a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. O decreto prisional apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade do delito, evidenciada pelo modus operandi que demonstrou elevada periculosidade do agente.

4. A fuga do distrito da culpa por 15 (quinze) anos caracteriza risco efetivo à aplicação da lei penal.

5. A existência de outro processo criminal pendente perante o Tribunal do Júri demonstra o risco de reiteração delitiva.

6. O comportamento do acusado gerou intimidação de testemunhas e prejudicou a instrução criminal.

7. Primariedade, bons antecedentes e residência fixa não são suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar.

8. A absolvição do corréu baseou-se em circunstâncias pessoais distintas, não extensíveis ao paciente.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental não provido .

Tese de julgamento
: 1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, e a fuga prolongada do acusado constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva. 2. A contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão preventiva deve ser aferida pela persistência dos fundamentos que a justificam.

(...)

(STJ, AgRg no HC n. 977.449/PE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)”
(GRIFEI)

Ressalte-se que, embora o paciente seja primário, exerça atividade lícita e disponha de residência fixa, tais atributos, embora relevantes, não são absolutos nem prevalecem sobre os demais elementos que compõem o juízo de admissibilidade da prisão preventiva. O exame da proporcionalidade exige ponderação entre o direito individual e os valores coletivos tutelados, inexistindo, na espécie, violação ao princípio da presunção de inocência, que não opera como obstáculo à prisão cautelar quando presentes os seus fundamentos legais.

Como reforço hermenêutico, a Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça é clara:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Nesse cenário, observa-se que a decisão que decretou, bem como a que posteriormente manteve a prisão preventiva, não incorreram em motivação genérica, tampouco se limitaram à reprodução de fórmulas legais. Ao contrário, examinam de forma concreta os elementos dos autos, expõe os fatos relevantes à luz da jurisprudência dominante e demonstra que as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP não seriam eficazes para assegurar os fins legítimos da persecução penal.

Neste contexto, não se verifica qualquer nulidade, abuso de poder, ilegalidade manifesta ou situação de teratologia jurídica que justifique a excepcional concessão da ordem de
habeas corpus
. A estreita via do
writ
não comporta revolvimento aprofundado da matéria probatória, tampouco substitui os meios ordinários de impugnação processual penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego

a ordem impetrada
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 06 de outubro de 2025
.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/10/2025